Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722348-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN PRADO IBIAPINA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA IBIAPINA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANKLIN PRADO IBIAPINA contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que foi proferida sentença julgando procedente o pedido para condenar “a parte requerida a autorizar e custear o fornecimento do medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM, frasco de 6000MG/60ML), no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica. CONDENO, ainda, a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido pelo INPC a contar do seu arbitramento, e de juros moratórios (1%), a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. O julgamento de procedência, nesses termos, importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 08 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator